Tribunal: TJMT
Processo: 1015137-40.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015137-40.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.284.615/0001-48 (APELANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – COBRANÇA DE DÉBITOS OBJETOS DE PARCELAMENTO PELO FUNEDS APÓS DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 174, IV DO CTN – ADESÃO A PARCELAMENTO – FUNEDS – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA – PREVALÊNCIA DA INCONSTITUCIONALIDADE DO BENEFÍCIO RECONHECIDA PELO TJMT –POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não deve ser conhecida a matéria suscitada apenas em sede recursal, porquanto deveria ter sido apresentada desde a inicial. Entretanto, existindo outras questões aduzidas no primeiro grau, o restante das alegações deve ser enfrentada por este Tribunal.

2. O parcelamento do débito tributário interrompe o lustro prescricional, por se tratar de reconhecimento do débito tributário, a teor do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional.

3. “
Em vista do efeito ex tunc, da decisão que declarou a inconstitucionalidade das Leis ns. 9.481/2010 e 10.236/2014, a adesão ao parcelamento do débito não se efetivou e, portanto, o Fisco Estadual recuperou o direito de perquirir a sua satisfação. Não decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a data do julgamento das ADIs e do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, não há falar em prescrição”. (N.U 1004417-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M.
Juíza
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
nos autos do Mandado de Segurança n. 1015137-40.2016.8.11.0041 em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, que denegou a segurança.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que “
obedeceu ao comando normativo em vigor à época em que foram realizados os respectivos parcelamentos e realizou todos os pagamentos nos vencimentos, não podendo agora, arcar com a cobrança das ‘supostas’ diferenças que o Estado de Mato Grosso atribuiu aos Contribuintes de modo totalmente indevido por meio do regime de tributação estimativa simplificada
”.

Alega que a sentença citou entendimento quanto ao entendimento decadência, mas julgou sobre a questão da prescrição, inexistindo qualquer menção àquele em sua peça inicial.

Defende que devem ser observados os princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé do contribuinte, ao contraditório e da ampla defesa, pois mesmos os atos nulos ou inconstitucionais devem ter seus efeitos protegidos quando o caso demandar a proteção dos particulares, somado ao fato de que se deve ser oportunizado ao apelante o direito à defesa na instância administrativa.

Afirma que “
o instituto da prescrição ocorreu devido aos Termos de parcelamentos relativos aos respectivos benefícios terem sido declarados inconstitucionais, logo não existiram, não tendo havido interrupção do prazo prescricional desde a constituição definitiva do crédito tributário e/ou ultima notificação válida enviada pelo fisco estadual, até o recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 100642/2013 ns 235554/54/28/2016
”.

Aponta também que “
parte dos os lançamentos realizados pelo fisco estadual, e vinculados a Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 100642/2013 ns 235554/54/28/2016, são decorrentes do instituto da estimativa simplificada, que já fora declarada inconstitucional por esse tribunal, por meio dos Processos ns. 100627/2015 e 115336/2016, entre outros, como eivados de ilegalidade e inconstitucionalidade, em razão da violação ao Princípio da Legalidade e revogado por meio da Lei Complementar 631/2019”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cancelar os lançamentos combatidos por estarem prescritos e observância à segurança jurídica e boa-fé do contribuinte, bem como por serem ilegais em razão do lançamento por meio do regime de estimativa simplificada.

Contrarrazões no id. 100271127.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso – id.

106976960.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Inicialmente, de ofício, verifico que o recurso merece apenas parcial conhecimento.

Ora,
estabelece o Código de Processo Civil no art. 1.013 o efeito devolutivo à apelação, dispondo também que somente serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnada, ou quando o juiz acolher apenas um deles.

No caso, verifica-se que a parte apelante suscita em suas razões recursais a questão da cobrança de créditos relativos ao ICMS por estimativa simplificada, fato esse que constituiu inovação recursal.

Logo, como se trata de inovação recursal em relação aos pedidos e causa de pedir, cuja arguição ocorreu somente em sede de apelo, não há a possibilidade de análise das matérias ventiladas, sob pena de se suprimir instância de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA INICIAL DO MANDAMUS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A nulidade do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação em razão da falta de intimação pessoal do defensor dativo acerca da data em que o reclamo seria apreciado não foi alegada na inicial do mandamus, e, por tal razão, sequer foi enfrentada na decisão impugnada, o que revela a impossibilidade de conhecimento do presente agravo regimental. 2. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no HC: 420350 SP 2017/0264331-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017)

Nesse nor
te, são os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como de outras Casas de Justiça pátrias:

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA - INCORPORAÇÃO DA DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE À MUDANÇA DA MOEDA – URV - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 20 § 3º E 4º DO CPC - MATÉRIA QUE NÃO FOI ATACADA POR RECURSO DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 473 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As arguições de teses inéditas, aventadas tão somente em sede de agravo regimental, não suscitados oportunamente nas razões do recurso de apelação, constituem inovação recursal, impossível, portanto, de ser apreciada nessa seara recursal.
A verba honorária contra a Fazenda Pública pode ser fixada em percentual inferior àquele mínimo indicado no § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil , a teor do que dispõe o § 4º do mesmo artigo. Precedentes do STJ. (AgR 114691/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015)

PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONCESSIVA DE AUXÍLIO-ACIDENTE. APELO DO INSS. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. "Não deve ser conhecida a matéria suscitada apenas em sede recursal, quando deveria ter sido aventada em momento anterior e oportuno; no caso, a sedizente ausência de qualidade de segurado, por não constituir fato novo, deveria ter sido abordada na contestação, sob pena de preclusão. A inovação, em casos tais, não se admite, sobretudo por não decorrer de questões supervenientes e por depender de dilação probatória. (TJ-SC - AC: 03089240520168240039 Lages 0308924-05.2016.8.24.0039, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 18/06/2019, Primeira Câmara de Direito Público)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343 /2006, ART. 33 , CAPUT)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - QUESTÃO SALIENTADA PELO CAUSÍDICO SOMENTE EM TRIBUNA - TESE EVIDENTEMENTE NÃO ARGUIDA EM RAZÕES RECURSAIS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL QUE SE MOSTRAM LATENTES. É vedado, em sede de embargos de declaração, ampliar a matéria veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.601.599/MT, rel. Min. Félix Fischer, j. em 20.10.2016). EMBARGOS REJEITADOS.

Assim, não merece conhecimento a referida alegação, devendo ser analisadas apenas as matérias adstritas à inicial do presente
writ.

Ante o exposto,
não conheço parcialmente do recurso,
no tocante à arguição de inconstitucionalidade do ICMS por estimativa simplificada.

V O T O P R E L I M I N A R– DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso arguiu que a impetração do presente
writ
seria a via inadequada, ao argumento de que se trata de mandado de segurança contra lei em tese.

No caso, a irresignação merece prosperar parcialmente.

Isso porque na causa de pedir há insurgência que se dá contra lei em tese.

Como é cediço, a Súmula 266 do STF estabelece que “
não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

As partes apelantes, ora impetrantes, insurgem-se contra

Entretanto, o que não se admite é o remédio constitucional contra atos normativos abstratos e sem qualquer prova a respeito de eventual e futura ocorrência.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPETRAÇÃO. LEI EM TESE. ATO COATOR. PROVA. INEXISTÊNCIA.

1. Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2.
O cabimento de mandado de segurança preventivo contra ato normativo abstrato instituidor de tributo está condicionado à prova da ocorrência de ato concreto ou de conduta rotineira do fisco que, com base na respectiva legislação, infirme o direito invocado, seja por meio de lavratura de auto de infração, seja pelo indeferimento de pedido administrativo.

3. Conforme enunciado da Súmula 266 do STF, in verbis: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese".

4. O exame da alegação da parte agravante de que há nos autos prova pré-constituída do ato coator, a autorizar a impetração do mandado de segurança de caráter preventivo, em contraposição ao que restou consignado pelas instâncias ordinárias, demandaria reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.509.169/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEILÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPETRAÇÃO CONTRA RESOLUÇÃO QUE DESIGNA SERVIDORES PARA COMPOR QUADRO DE LEILOEIROS ADMINISTRATIVOS. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a impetração de mandado de segurança contra ato normativo de efeitos concretos que incida diretamente na esfera jurídica do impetrante
. Precedentes.

2. Na hipótese, a Resolução Conjunta SEPLAG/PCMG/DER n. 8.783, de 23/11/2012, ao designar servidores para compor o quadro de leiloeiros administrativos do DETRAN/MG, impactou diretamente no desempenho da função pelos leiloeiros profissionais autônomos representados pelo impetrante, causando-lhes prejuízo concreto.

3. Desse modo, sem adentrar o mérito acerca da eventual comprovação do direito líquido e certo que se reputa violado ou da procedência dos pedidos mandamentais, fato é que o mandado de segurança deve ser processado, afastando-se o fundamento de que visa somente atacar lei em tese.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 45.260/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

Nessa perspectiva, há entendimento deste Tribunal de Justiça que “
o mandado de segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder
” (N.U 1010168-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Logo, há efeitos concretos em razão do recolhimento do FETHAB pelas partes impetrantes, inexistindo inadequação da via eleita.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O

-
MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M.
Juíza
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
nos autos do Mandado de Segurança n. 1015137-40.2016.8.11.0041 em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, que denegou a segurança.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na do
utrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Extrai-se dos autos que a parte apelante COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA ajuizou o presente mandado de segurança em face do suposto ato tido como ilegal, qual seja, o recebimento da notificação de cumprimento de decisão judicial n. 235554/54/28/2016, o qual cobra os parcelamentos decorrentes do FUNEDS, requerendo a nulidade da cobrança e o reconhecimento da prescrição.

O juízo
a quo
denegou a segurança, sob o seguinte fundamento:

“[...]

A parte impetrante alega que houve incidência do instituto da prescrição da cobrança do crédito tributário
in casu
, pelo fato de os termos de parcelamentos relativos aos respectivos benefícios terem sido declarados inconstitucionais, e consequentemente não existirem, não tendo havido interrupção do prazo prescricional desde a constituição definitiva do crédito tributário e/ou ultima notificação válida enviada pelo fisco estadual, até o recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 100642/2013 n. 235554/54/28/2016.

De antemão, vale trazer à baila o que dispõe o Código Tributário Nacional quanto ao prazo prescricional para constituir o crédito tributário e, posteriormente, para cobrança do referido crédito, abaixo transcrito:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Da legislação tributaria, denota-se que a autoridade coatora possui 05 (cinco) anos para constituir o crédito (art. 173/CTN) e outros 05 (cinco) anos para exigi-lo, pena de incidir o instituto da prescrição (art. 174/CTN).

Especificamente com relação à situação versada, FUNEDS e REFAZ, a nossa Corte Estadual já tem posicionamento pacificado acerca da prescrição, que vale a pena transcrever:

E M E N T A:TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FUNEDS – ADI N. 100642/2013 – PROCEDÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/2010 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/2011 – EFEITOS EX TUNC – DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – NOTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – DESPROVIMENTO. Em vista de a Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, encaminhada à empresa Recorrente, estar em conformidade com o acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.841/2010 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/2011, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc, deve-se afastar a tese de nulidade.
Não há falar em decadência do direito de constituir o crédito tributário, já que, à época da criação do FUNEDS, já estava constituído
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10181570520178110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/06/2020)

[...]

Sustenta a impetrante, em síntese, que a pela Notificação de Cumprimento de Ordem Judicial nº 235554/54/28/2016, é ilegal tendo em vista que está fundada em créditos já extintos, os quais haviam sido objeto de parcelamento junto ao Estado de Mato Grosso através do Fundo de Desenvolvimento Social (FUNEDS), e que foram cancelados em razão do julgamento das ADI’s nº 10.0642/2013 e 62.120/2015.

No julgamento da ADI nº 100642/2013, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 9.481/2010 e, por consequência, do Decreto Estadual nº 526/2011, com efeitos
ex tunc
, cuja ementa abaixo transcrevo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI ESTADUAL nº 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL nº 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
– DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI nº 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL nº 526/11 –
EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.
1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso. 2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social. (ADI 100642/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014).

No mesmo sentido, foi julgada a ADI 62.120/2015, a qual tratou especificamente da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.236/2014:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI ESTADUAL nº 10.236/2014 – CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADIN (LEI nº . 9.481/2010) – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FUMAÇA DO BOM DIREITO E O PERIGO DA DEMORA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL nº . 10.236/2014).

A concessão da liminar é medida que se impõe na ação direta de inconstitucionalidade, diante da demonstração concomitante dos requisitos – fumaça do bom direito e perigo da demora –, devendo ser suspensa a eficácia dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual nº . 10.236/2014 até o julgamento de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADIn nº 9.481/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário. (ADI 62120/2015, DES. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.7.2015).

Com efeito,
ao declarar a inconstitucionalidade

com efeitos
ex tunc

das referidas Leis que fundamentavam os benefícios concedidos às empresas, tais como os da impetrante, tal decisão tornou possível a cobrança dos créditos tributários abrangidos pela referida regra
.

Especificamente com relação ao último, vale esclarecer a manifestação da impetrante quanto ao fato de que apesar da ADI n. 62.120/2015, ter sido julgada procedente, esta ainda não transitou em julgado, restando pendente de julgamento do Recurso de Embargos de Declaração n° 67.272/2016, interposto pela Assembleia Legislativa, o que impossibilita o Fisco Estadual efetuar os lançamentos tributários.

Ocorre que, nesta data, o referido embargos de declaração já foi apreciado e a ADI transitada em julgado.

[...]

Diante de tais considerações, os créditos exigidos são hígidos e podem ser cobrados pelo fisco.”(id. 100271117)

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de exigência ou não do crédito tributário, notadamente em relação à suposta ocorrência da prescrição.

Como é cediço, o parágrafo único do art. 174 do CTN estabelece os casos de interrupção da prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário,
in verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Nessa perspectiva, como já exposto pelo juízo
a quo,
os débitos discutidos haviam sido objetos de parcelamento do FUNEDS.

Ocorre que o FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso), instituído pela Lei n. 9.481/2010, foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Pleno na ADI n. 62120/2015, em 14/04/2016, com efeitos
ex tunc
, se não vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI ESTADUAL Nº 10.236/2014 – DECRETO ESTADUAL Nº. 30/2015 - CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADIN (LEI Nº. 9.481/2010) – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PROCEDÊNCIA DA ADIN - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, 12 E 12 DA LEI ESTADUAL Nº. 10.236/2014 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 7. 30/2015 - EFEITOS EX TUNC.

A permissão da concessão de anestia e remissão de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, no caso, os artigos 11, 12 e 13 Lei Estadual nº. 10.236/2014, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso, muito mais ainda quanto a matéria apresentada é semelhante a outra já declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal Pleno em outro ADIn (Lei nº 9.481/2010).

A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.

A declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual nº. 10.236/2014 e, por arrastamento do Decreto Estadual nº. 30/2015, têm os efeitos
ex tunc
. (TJMT, ADI n. 62120/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Tribunal Pleno, Julgado em 14/04/2016)

Consoante ao julgado, restou consignado que o efeito da inconstitucionalidade é
ex tunc
, ou seja, a lei é inconstitucional desde o momento em que estava presente no ordenamento jurídico, retroagindo os seus efeitos.

Logo, em que pese a parte apelante alegar que o referido crédito tributário é atingido pela prescrição, em decorrência do suposto parcelamento ocorrido ter sido acobertado pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei 9.481/2010, o benefício fiscal anteriormente assegurado pela legislação em debate perde a sua eficácia, permitindo-se o Estado desencadear o procedimento compulsório de cobrança do débito tributário remotamente perdoado, como pontuado na sentença do juízo de origem.

Deste modo, mesmo com o julgamento da ADI que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual, não se anula o fato, como alegado pela parte apelante, da ocorrência do parcelamento, como meio de confissão do débito.

Embora não haja nos autos a data de ocorrência do parcelamento, ambas as partes reconhecem a sua ocorrência e, portanto, trata-se de fato incontroverso.

Logo, é certo que houve a interrupção do prazo prescricional em primeiro momento pela ocorrência do parcelamento extrajudicial do débito, conforme art. 174, IV do CTN.

Posteriormente, em razão da inconstitucionalidade do FUNEDS e consequente cancelamento do parcelamento, restaurou-se integralmente o prazo prescricional para a Fazenda Pública efetuar a cobrança novamente a partir do trânsito em julgado da ADI, o que efetivamente ocorreu apenas em 21/10/2016, após a análise dos embargos de declaração n. 67272/2016, cabendo ao Fisco recalcular a dívida e buscar a satisfação do débito.

Nesse sentido, é o entendimento predominante deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO –PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. 2 - Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito. 3 - Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1023486-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – LEIS ESTADUAIS NS. 9.481/2010 E 10.236/2014 – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PARCELAMENTO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADIS NS. 100.642/2013 E 62.120/2015 – EFEITO EX TUNC – REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA JULGAMENTO DAS ADIS – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DECISAO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A confissão de dívida e, consequentemente, a adesão ao parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição para a cobrança da dívida.

Em vista do efeito ex tunc, da decisão que declarou a inconstitucionalidade das Leis ns. 9.481/2010 e 10.236/2014, a adesão ao parcelamento do débito não se efetivou e, portanto, o Fisco Estadual recuperou o direito de perquirir a sua satisfação.

Não decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a data do julgamento das ADIs e do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, não há falar em prescrição.

(N.U 1004417-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MANDAMENTAL – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN) - QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2. Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001388-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI Nº 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc e determinação contida no voto condutor da ADI nº 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”.

A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

(N.U 1005771-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Q
uanto à alegação de ofensa aos princípios da boa-fé, segurança jurídica e da confiança, peço vênia para utilizar a fundamentação do Agravo Interno n. 966612/2014 julgado em 23/10/2014, em relação à ADI n. 100642/2013, no qual o relator Des. Alberto Ferreira de Souza, afastou a possibilidade de prevalência dos mencionados princípios sobre os demais norteadores constitucionais,
in verbis:

“Ora, diante deste estado de coisas, temos que os princípios da boa fé e da segurança jurídica que estão a informar os acordos administrativos efetivados por expressivo número de contribuintes desta unidade da federação não se sobrepõem aos princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade [específica], da moralidade administrativa e da indisponibilidade da coisa pública, visceralmente fulminados no caso em estima. É dizer, as desvantagens oriundas do meio odioso utilizado são tamanhas que pulverizam os benefícios – ardilosa e finalísticamente– tencionados [ainda que auferidos por cidadãos de bem!], já que os danos sociais emergentes se mostram incomensuráveis [suportados, inclusive, pelos municípios – vulneração do princípio constitucional de repartição de receitas], fato que está, a nosso aviso, a obstar a modulação colimada. Deveras, a lei em questão é escancaradamente conflitante com as Cartas Constitucionais da República e do Estado de Mato Grosso, que continuam hígidas, supremas e devidamente presentes no arcabouço normativo, sem espaço, portanto, para mitigações. A modulação de efeitos pretendida, tal como apresentada no art. 27 da Lei n. 9.868/99, não pode prestar-se como aguilhão, a permitir que sejam chanceladas atividades legiferantes desencadeadas à ilharga de Diplomas Maiores, pois, a contrario sensu, estar-se-ia a nutrir a esperança de que, havendo sempre impugnação às leis editadas, o Tribunal trilhe senda para simplesmente dizer que, no período em que vigentes, o ordenamento constitucional não esteve em plena eficácia e, portanto, poderia ter sido – como deveras foi – obliterado. In casu, não houve uma legalidade aparente desde o princípio, o que restou confirmado pela Nota Técnica juntada pelo próprio agravante [fls. 19/24 – Vol. II], em que há menções expressas às arrecadações oriundas de débitos relativos à IPVA e ICMS, ao reverso da Nota juntada em momento anterior ao julgamento [fls. 102/109 – Vol.I], ocasião em que, sintomaticamente, sustentava-se que o suposto fundo era composto tão somente por contribuições ssociais.

Nessa perspectiva, não há que falar em violação aos princípios da boa-fé e segurança jurídica, prevalecendo a inconstitucionalidade
ex tunc
, ou seja, desde a vigência da legislação.

De igual maneira, a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa não prevalecem, uma vez que os débitos já foram devidamente constituídos inicialmente, sendo determinada apenas a restituição de prazo para a cobrança dos valores.

Partindo dessas premissas, como não transcorrido o quinquídio prescricional entre a data do julgamento das ADIs até o ajuizamento do presente mandado de segurança, não há que falar em prescrição do débito tributário ou nulidade dos créditos tributários.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023